Tribunal: TCU
Processo: 008.125/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Processo apartado ao TC 032.829/2016-7 para tratar das questões atinentes a supressões e postergações de investimentos obrigatórios, com destaque para a exclusão de 12,5 km de duplicação ocorrida na 9a revisão ordinária, 9a revisão extraordinária e reajuste da TBP do contrato de concessão da BR-153/SP.

Inteiro teor:
Acórdão 827/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação originária do subitem 9.4 do Acórdão 2168/2022-TCU-Plenário , que autorizou a constituição de processo apartado a partir do TC Processo 032.829/2016-7 , cujo objeto são possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) relacionadas ao contrato de concessão da BR-153/SP, Considerando a decisão de não se proceder com o processo de caducidade da concessionária Transbrasiliana, a despeito da não observância ao cronograma originalmente previsto na Portaria 199/2021/SUROD/ANTT; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315, de 2020, em dar ciência à ANTT de que a não adoção, sem justificativa adequada, dos trâmites para a instauração do processo de caducidade da concessionária Transbrasiliana, BR-153/SP, a despeito de ter ocorrido o descumprimento dos prazos fixados na Portaria 199/2021/SUROD/ANTT, configura violação aos arts. 4o, parágrafo único, e 5o, § 3o, da ResoluçãoANTT 5.935/2021, c/c o art. 38, § 1o, inciso I, da Lei 8.987/1995. 1. Processo TC- Processo 008.125/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.